Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010288-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1010288-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS.

EMBARGADO:

MAURO ROSALINO BREDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIETÁRIAS – TRANSFERÊNCIA DE COTAS APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PARENTES PRÓXIMOS – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A transferência das cotas de empresa realizada entre parentes representa conluio fraudulento, haja vista que a relação de parentesco constitui circunstância que leva à presunção de que o comprador tinha conhecimento da existência de ação e restrição judicial, objetivando o impedimento de atos expropriatórios.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1010288-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS.

EMBARGADO:

MAURO ROSALINO BREDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS.
(
Id
233338198
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIETÁRIAS – TRANSFERÊNCIA DE COTAS APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PARENTES PRÓXIMOS – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A transferência das cotas de empresa realizada entre parentes representa conluio fraudulento, haja vista que a relação de parentesco constitui circunstância que leva à presunção de que o comprador tinha conhecimento da existência de ação e restrição judicial, objetivando o impedimento de atos expropriatórios.”

Em suas razões Id. 233338198, os Embargantes alegam que o acórdão apresenta omissões e contradições, uma vez que informaram no juízo de origem que as cotas sociais não lhe pertenciam mais e indicaram outros bens à penhora.

Afirmam que a averbação premonitória perante a Junta Comercial era uma obrigação do Exequente/embargado, ou seja, de promover os atos necessários relacionados à execução.

Asseveram que a decisão embargada não poderia opor a Senhora Aline, terceira adquirente de boa-fé, fraude à execução no caso de inexistência de averbação das cotas sociais perante a Junta Comercial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 235702162 e refutam as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, os embargantes sustentam que há omissão e contradição no julgado, ao argumento de que
que informaram no juízo de origem que as cotas sociais não lhe pertenciam mais e indicaram outros bens à penhora.

Afirmam que a averbação premonitória perante a Junta Comercial era uma obrigação do Exequente/embargado, ou seja, de promover os atos necessários relacionados à execução.

Apontam, inclusive, que o acórdão não poderia se opor à adquirente de boa-fé.

Pois bem.

O Acórdão é claro ao apontar que restaram configurados os requisitos para a configuração da fraude à execução, uma vez que a penhora das cotas sociais de propriedade da parte agravante fora determinada em decisão proferida 21/07/2020, sendo que no dia 06/08/2020, em desrespeito a aludida ordem judicial, fora realizada a transferência dos bens, não havendo falar em comunicado anterior ao juízo.

Outrossim, como já bem delineado e exposto no acórdão embargado, a transferência contestada fora procedida entre parentes, presumindo-se a hipótese de conluio e afastando qualquer possibilidade de aquisição de boa-fé e desconhecimento da existência da ação originária.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024